Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700063-89.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LETICIA AKEMI PACINI KOTANI RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769. FILHA BENEFICIÁRIA. MARCO FINAL. 21 ANOS DE IDADE. PRORROGAÇÃO ATÉ 24 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANALOGIA COM AS NORMAS QUE REGULAMENTAM A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DOS INSTITUTOS REGULAMENTADOS. 1. A pensão por morte é um benefício de caráter previdenciário, devido aos dependentes do servidor, em virtude de seu falecimento, e foi regulamentada no âmbito local pela Lei Complementar no 769, de 30 junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. 2. Considerando a natureza previdenciária do benefício, sua concessão está condicionada ao preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação em vigor à época do óbito. 3. Verificando-se que o marco final legal para o recebimento da pensão temporária por morte, em se tratando de filho ou enteado, é o alcance da idade de 21 (vinte e um) anos por parte do beneficiário, não prospera a pretensão de prorrogação do benefício até que o alcance de 24 (vinte e quatro) anos de idade, quando o beneficiário se encontrar cursando graduação de nível superior, por ausência de previsão legal. 4. As normas que regulamentam a obrigação alimentar no Código Civil não podem ser aplicadas, ainda que analogicamente, ao instituto previdenciário da pensão por morte, pois possuem natureza jurídica distintas. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado, ao concluir pela inexistência de norma que permita a prorrogação do auxílio previdenciário em discussão (pensão por morte), de 21 (vinte e um) anos para 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até a conclusão do curso universitário pela beneficiária, deixou de se manifestar sobre a inconstitucionalidade da norma limitadora - Lei Complementar Distrital 769/2008 (com as alterações legislativas da Lei Complementar Distrital 840/2011) -, frente ao direito constitucional à educação. Ao final, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 205 e 227, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local - “Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal” (ID 37547777) -, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1071091 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025